Tribunal: TJBA
Processo: 8126860-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126860-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO CONCEICAO SANTANA

Advogado(s)
:
MARCIO HENRIQUE RIOS ABRANTES

APELADO: FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS BORIN

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TARIFA DE CADASTRO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, na qual se pleiteava a declaração de abusividade dos juros remuneratórios e da tarifa de cadastro, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) a taxa de juros remuneratórios contratada de 3,99% ao mês e 59,91% ao ano configura abusividade; (ii) a tarifa de cadastro de R$ 1.360,00 representa onerosidade excessiva; (iii) cabível a repetição do indébito em dobro; e (iv) caracterizado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Configura-se abusividade quando a taxa de juros remuneratórios supera uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme orientação do STJ.

3-
Voltando ao caso concreto, conforme divulgado no site do Banco Central do Brasil -- e tomando como parâmetro a linha de crédito nominada "
20744 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor privado"
, a taxa média de mercado para as operações sob análise, levando-se em conta o mês da realização do contrato -- agosto de 2022 - estava estabelecida em 2,68% ao mês e 37,41% ao ano, inferior, portanto, ao que se vê, àquela pactuada no instrumento contratual apresentado pelas partes (3,99% ao mês e 59,91% ao ano), não havendo dúvidas de que a taxa anual de juros remuneratórios contratada foi superior à taxa média de mercado.

4 -
Se multiplicarmos uma vez e meia sobre as taxas médias de 2,68% ao mês e 37,41% ao ano, chegaremos, respectivamente, aos percentuais de
4,02
% ao mês e 56,115% ao ano, este último, percentual infe
rior
ao que fo
i
pactuado entre o banco réu e a parte autora, devendo ser reconhecida a abusividade da taxa
anual
de juros remuneratórios estabelecida no contrato sob análise.

5-
A tarifa de cadastro de R$ 1.360,00 excede o valor médio de mercado de R$ 746,94 para agosto de 2022, caracterizando onerosidade excessiva. 5 - A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, reconhecida a abusividade sem justificativa plausível e sendo os pagamentos posteriores a 30 de março de 2021.

6 - O mero reconhecimento de onerosidade excessiva em contrato bancário não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, o que não restou comprovado.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso parcialmente provido para declarar a abusividade da taxa
anual
de juros remuneratórios, bem como declarar a onerosidade excessiva da tarifa de cadastro, determinar a repetição do indébito em dobro dos valores cobrados em excesso.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, art. 405; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 43; TJBA, Súmula 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8126860-52.2024.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
EDVALDO CONCEICAO SANTANA
e parte(s) Apelada
FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02